Tribunal: TJMT
Processo: 1013417-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013417-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 045.363.261-03 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013417-20.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENTATIVA FRUSTRADA – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – INSTRUMENTO DE PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69,
“poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013417-20.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1013417-20.2023.8.11.0000

Agravante:
CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO

Agravada:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. origem n° 1015883-58.2023.8.11.0041

4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento
interposto por Camila Belchior de Oliveira Lobo de decisão que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamento Ltda., deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo dado em garantia fiduciária, objeto da lide.

A agravante sustenta, em síntese, que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei 911/1969, Lei n. 9.492/1997 e Súmula n. 72 do STJ, porque o AR da carta de notificação retornou ao remetente com a informação de “endereço insuficiente”, que a correspondência nunca chegou à sua residência, o que configura irregular o protesto do título.

Alega ainda ser caso de ressarcimento por danos materiais e condenação da multa, conforme previsto no art. 3o, §6o e §7o, do referido Decreto-Lei n. 911/1969, bem como que houve litigância de má-fé por parte da instituição financeira agravada.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e determinar a imediata extinção da ação sem resolução do mérito, bem como condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé.

Contraminuta
pelo desprovimento (Id.

173993193).

Liminar deferida (Id. 171577161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013417-20.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1013417-20.2023.8.11.0000

Agravante:
CAMILA BELCHIOR DE OLIVEIRA LOBO

Agravada:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Proc. origem n° 1015883-58.2023.8.11.0041

4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a constituição em mora do devedor fiduciante, aqui agravante.

Na origem, a lide advém da suposta inadimplência do Contrato de Financiamento n. 3622596712, com cláusula de Alienação fiduciária do Veículo marca FIAT, modelo: STRADA HD WK CE E, ano: 2019/2020, cor: BRANCA, placa: FSF3B16, RENAVAM: 01208087727, CHASSI: 9BD57824FLY365091.

Verifica-se dos documentos juntados nos autos eletrônicos de base que para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, a instituição financeira autora, ora agravada, juntou o AR referente a notificação extrajudicial enviada para endereço constante no contrato, contudo devolvida ao remetente pelos Correios com o carimbo de “endereço insuficiente” (Id. . 116667679 - Pág. 2 - origem) e o protesto do título (I. 116667680 - Pág. 1- origem).

Ao receber a ação, o juiz deferiu o pedido liminar de busca e apreensão e contra esta decisão recorre a parte requerida.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Na hipótese, não há comprovação de que a correspondência foi entregue e/ou recebida pelo devedor fiduciário ou mesmo por terceiro.

Observa-se, não há demonstração do efetivo recebimento da notificação extrajudicial. Não se trata de mudança de endereço do devedor, ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Realça-se, embora a correspondência tenha sido encaminhada ao endereço assinalado no contrato, a carta não foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente”.

Ocorre que diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa forma, compreende-se que não resta configurada a mora, ainda que tenha ocorrido o protesto do título, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato

Frisa-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Como cediço, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Registra-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não constitui o devedor em mora.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, a qual foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há comprovação de foram esgotados os meios para notificar o devedor, e, tampouco, o posterior protesto do título.

(N.U 1021794-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022) (g.n).

Nesse mesmo sentido foi o julgamento do recurso de Apelação n. 1029413-57.2020.8.11.0002, por esta Câmara, julgado em 21/07/2021 e publicado no DJE 26/07/201, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

Da mesma forma foi o julgamento da Apelação Cível n. 1035953-67.2021.8.11.0041.

Assim, não comprovada a mora do devedor, porquanto não preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é de se aplicar, de ofício, o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (g.n)

Por derradeiro, o ajuizamento da ação de busca e apreensão instruída com AR devolvido pelos Correios ao remetente por “endereço insuficiente”, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pelo recorrente.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (g.n)

Posto isso
, dá-se provimento ao recurso para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a
Ação de Busca e Apreensão no 1015883-58.2023.8.11.0041 ajuizada por Banco Bradesco Financiamento Ltda. em desfavor de Camila Belchior de Oliveira Lobo
, em trâmite na
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Determina-se
a restituição do automóvel ao Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se
o autor, aqui agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023